Tribunal: TJDFT
Processo: 0748472-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748472-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: GABRIELLY SILVA OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELA TOME DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face da decisão interlocutória, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por GABRIELLY SILVA OLIVEIRA, onde o Juízo a quo deferiu o pedido formulado a título de antecipação dos efeitos de tutela para determinar à ré que autorize e custeie a internação da autora agravada em unidade de terapia intensiva – UTI, bem como a realização de tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme indicação médica, sob pena de multa diária de 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (ID 53398871 do processo no 0743437-75.2023.8.07.0001). Em consulta ao processo de origem, constata-se a celebração de acordo extrajudicial entre as partes (ID 178359381), onde a parte ré se compromete a autorizar e custear a internação da parte autora em unidade de terapia intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme solicitação médica, dando a parte autora integral quitação em relação ao objeto da lide. Além disso, a parte ré se se comprometeu a pagar a quantia de R$ 3.000,00 referente aos honorários de sucumbência, mediante depósito na conta corrente de titularidade do FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL. Houve a prolação de sentença homologatória da transação que extinguiu o feito de origem, nos seguintes termos: "Cuida-se de ação com pedidos condenatórios em que as partes noticiaram a realização de acordo. Homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes, quanto a este processo, que passa a valer como título executivo e, por via de consequência, declaro resolvido o mérito, por força do que dispõe o art. 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios conforme acordado pelas partes. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Em seguida, a ré apresentou comprovante de pagamento do valor dos honorários de sucumbência (ID 186241494). Portanto, restando homologado por sentença acordo formalizado entre as partes e extinta a ação de obrigação de fazer, constata-se a perda do objeto do presente recurso, que restou prejudicado. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, DELE NÃO CONHECENDO, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão da prolação de sentença nos autos de origem. Brasília – DF, 9 de fevereiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora